Tribunal: TJES
Processo: 5009268-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009268-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLESIO HENRIQUE HERBST
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009268
-
28
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CLESIO HENRIQUE HERBST

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação de reparação por danos materiais c/c repetição de indébito e condenação em danos morais
ajuizada por
CLESIO HENRIQUE HERBST
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
“
proceda com suspensão dos descontos dos empréstimos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitadas a R$ 80.000,00”
.

Em suas razões (id. 3391351), aduz a parte agravante, em síntese, que a agravada realizou procedimentos sob orientação de fraudadores, isto é, forneceu dados de acesso da conta bancária a terceiros (senha e código de acesso), inclusive tendo realizado habilitação de aparelho a eles por meio do seu aparelho de celular, não tendo adotado procedimentos mínimos de cautela e segurança.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja provido para reformar a decisão objurgada e indeferir a tutela provisória pretendida na inicial.

Conforme decisão id. 3447186, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Na origem, o ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, que recebeu em seu celular uma mensagem informando tentativa de PIX de alto valor em sua conta bancária e concomitantemente, recebeu uma ligação do mesmo número questionando se foi o autor quem tentou realizar a transferência.

Relata que com a sua negativa, a instituição bancária, que efetuou a ligação, solicitou que o autor mudasse sua senha de acesso e sendo assim compareceu à agência para fazer a troca da senha, no entanto, ao conferir seu saldo bancário, observou a movimentação indevida de R$ 61.085,00 (sessenta e um mil e oitenta e cinco reais) a título de transferências e empréstimos.

Aduz que esgotou as vias administrativas de negociação e que o banco requerido posicionou-se no sentido de eximir-se de qualquer culpa frente ao evento danoso. Assim, requereu liminarmente a suspensão da cobrança do empréstimo que julga indevido.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a tutela provisória, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que a decisão proferida deve ser mantida. Explico-me.

Cumpre registrar, inicialmente, que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. inovação recursal constatada. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão referente ao ressarcimento de eventual valor que teria sido depositado não pode ser analisada nesta fase recursal, por caracterizar flagrante inovação recursal, já que esta discussão sequer restou ventilada na contestação, tampouco foi apreciada pelo Juízo a quo , o que acarretaria patente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. 2. A questão gira em torno de invocada fraude que deu origem ao empréstimo consignado com a realização dos descontos na conta da Apelada. 3. O Banco Apelante não se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar cabalmente, através de documentos ou de outra forma, que o negócio teria sido praticado de forma lícita, uma vez que renunciou ao seu direito a produção de novas provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, conforme podemos verificar na audiência realizada no dia 08 de maio de 2016. 4.
Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 5. Quer pelo fato de não ter a Instituição Apelante demonstrado que a licitude da contratação quando da realização da operação ou mesmo adotado providência para reparar o ocorrido, não há porque afastar sua responsabilidade e, por consequência, seu dever de indenizar.
6. Considero irretocável a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130422173, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Somado a isso as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

In ca
su
, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, restando demonstrada a probabilidade do direito. Digo isso pois os elementos até então coligidos aos autos indicam que houve aparente falha na prestação do serviço pelo agravante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária da agravada, se comparadas ao seu perfil usual de consumo.

Também o perigo de dano restou demonstrado, vez que os descontos mensais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta, realizados diretamente na conta da agravante, debilitam sua condição financeira.

Ademais, caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

Portanto, revela-se prudente a manutenção da decisão que determinou a suspensão dos descontos do empréstimo feito em nome da autora/agravada, ao menos até ulterior decisão terminativa.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009268
-
28
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CLESIO HENRIQUE HERBST

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
REALIZADO
– RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3.
As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

4.

In ca
su
, as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, restando demonstrada a probabilidade do direito. Digo isso pois os elementos até então coligidos aos autos indicam que houve aparente falha na prestação do serviço pelo agravante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária da agravada, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. Também o perigo de dano restou demonstrado, vez que os descontos mensais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta, realizados diretamente na conta da agravante, debilitam sua condição financeira.

5.
Caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.